Tribunal: TJDFT
Processo: 0002243-64.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002243-64.2018.8.07.0017 RECORRENTE: MISAEL ELI ALVES DA SILVA, WALLISSON DOUGLAS EVANGELISTA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRME E COESA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CIÊNCIA DA MENORIDADE. PRESCINDÍVEL. CRIME FORMAL. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. OCORRÊNCIA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. MENÇÃO AO REGISTRO GERAL. DOCUMENTO HÁBIL. I - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a palavra da vítima, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. II - Em crimes contra o patrimônio cometidos às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, tanto mais quando narra os fatos de maneira coerente e aponta os recorrentes como autores do roubo. III - Nos termos da orientação sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, o conhecimento do réu acerca da menoridade do comparsa não é pressuposto para a configuração do crime de corrupção de menores, que é formal, configurando-se pela mera ação delituosa do maior em conjunto com o menor. Inteligência da Súmula no 500/STJ. IV - Nos termos da orientação sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, a prova da menoridade no crime de corrupção de menor não se faz apenas com a juntada da certidão de nascimento ou da carteira de identidade. Tendo sido juntada a Ocorrência Policial, documento dotado de fé pública, na qual o adolescente encontra-se devidamente identificado, constando inclusive o número de sua carteira de identidade, não há que se falar em absolvição por falta de provas. V - Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; 20 do Código Penal; 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição do réu Misael Eli Alves da Silva pelo crime de corrupção de menores, diante do suposto erro de tipo quanto à idade de Pedro Henrique Sousa Amorim. Subsidiariamente, pugnam pela absolvição de ambos os insurgentes, salientando que nos autos não existe documento capaz de atestar a menoridade de Pedro Henrique Sousa Amorim. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; 20 do Código Penal; 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como, em relação ao dissenso interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005